Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-93.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013600-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAUAN DE ARAUJO SILVA - CPF: 003.175.421-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ, HC 358744/SC).

“Devidamente comprovada nos autos e no banco de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a multiplicidade de anotações de sentenças condenatórias que compõe o processo executivo de pena ao qual responde o acusado, é de rigor conferir valoração negativa aos antecedentes criminais, autorizando incremento operado nesta instância recursal decorrente de juízo de discricionariedade à pena basilar, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, APCrim n. 10056570720208110006).

“Tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, [...] inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado”
(STJ, HC no 3181.661/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Itauan de Araújo Silva
comoincursonas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 162959185).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna por sua absolvição. Subsidiariamente requer: a) a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio; b) a readequação da pena-base; c) o abrandamento do regime prisional (ID 162959201).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 162959203).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 171773685).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual a defesa pugna por sua absolvição. Subsidiariamente requer: a) a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio; b) a readequação da pena-base; c) o abrandamento do regime prisional (ID 162959201).

Contudo, sem razão.

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 21h, na Rua Pedro Celestino, n.o 388, no Bairro Centro Norte, próximo a escadaria dos bandeirantes, nesta cidade, o denunciado Itauan de Araújo Silva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 27,76 g (vinte e sete gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.88181-01). Na referida data, a guarnição de polícia militar realizava rondas na Avenida Ricardo Franco, no Bairro Centro Norte, próximo à escadaria dos bandeirantes, quando visualizou o denunciado Itauan, que vestia uma camiseta vermelha, entregar algo para outro indivíduo na frente de uma casa abandonada. Perante a ação suspeita, a guarnição se aproximou e notou um volume na cintura do denunciado, momento em que Itauan demonstrou nervosismo e correu para o interior da casa abandonada. Os militares imediatamente acompanharam o investigado e efetivaram sua abordagem dentro do imóvel, onde haviam outros usuários de drogas e lixo pelos cômodos. Durante revista pessoal, os agentes encontraram 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 151,75 (cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) em notas trocadas. Em entrevista com os policias, Itauan assumiu a propriedade dos tóxicos e confessou que comercializava os ilícitos na região central de Cuiabá. Perante autoridade policial, Itauan assumiu a propriedade dos ilícitos e alegou que seriam para consumo próprio, mas negou o tráfico de drogas. Disse que pagou cerca de R$ 100,00 (cem reais) em cada porção e que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente do auxílio emergencial. Conforme folha de antecedentes, o denunciado é multirreincidente e possui duas condenações por roubo majorado (autos n.o 0007738-91.2004.8.11.0042 - 3a Vara Criminal de Cuiabá e 0005425- 79.2012.8.11.0042 - 4a Vara Criminal de Cuiabá) e uma condenação por furto qualificado (autos n.o 0042878-98.2018.8.11.0042 - 6a Vara Criminal de Cuiabá), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos n.o 0016126-02.2012.8.11.0042). Além disso, responde uma ação penal por Roubo majorado (autos n.o 0022987-62.2016.8.11.0042 - 8a Vara Criminal de Cuiabá). Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes, da confissão do denunciado em entrevista com os militares, além da quantia de dinheiro em notas trocadas, evidenciado, portanto, o narcotráfico”
(ID 162957148).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 162959150 – p. 5), do Auto de Apreensão

(ID 162959150 – p. 12), do Boletim de Ocorrência (ID 162959150 – p. 9-10), do Laudo Pericial Definitivo (ID 162959150 – p. 42-46), assim como da prova oral produzida.

Na fase investigativa, os policiais militares Edgar Pessoa e Cleberson Rafael afirmaram:

“[...] que em patrulhamento na Rua Ricardo Franco, Centro Norte, próximo a escadaria, avistou dois homens, na frente de uma casa abandonada onde um deles de camisa pólo de cor vermelha veio entregar algo para o outro, porém neste momento o suspeito que também percebeu a aproximação da viatura, demonstrou muito desconforto e nervosismo foi observado pela equipe policial um volume na cintura nesse momento o suspeito veio a correr para dentro da casa abandonada; Que diante da fundada suspeita a gu pm consegui alcançar o indivíduo já dentro da casa abandonada, local esse utilizado para consumo e trafico de drogas; Que e que por sua vez, já teria vários usuários no local e muito lixo jogado por todo cômodo, contudo foi realizada a abordagem e busca pessoal; Que foi encontrado em poder do suspeito Ituana de Araújo Silva, 4 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e o valor R$ 151,75 reais em notas trocadas; Que o mesmo estaria carregando consigo; Que perguntado sobre a procedência do entorpecentes ele disse ser de sua propriedade e estaria fazendo o tráfico de drogas na região central; Que já com o suspeito que estaria juntamente com o Itauan, e os demais que ali estavam nada de ilícito encontrado e posteriormente liberados; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito por trafico de drogas e foi encaminhado a esta central de flagrante. [...]
(ID 162957143 p. 8-9).

Mantendo a versão apresentada na fase administrativa, a testemunha policial, Edgar Pessoa, alegou em juízo que:

“(...) estávamos em patrulhamento (...); Que a guarnição visualizou dois homens, quando um tentava passar alguma coisa para o outro; Que um deles observou a aproximação da nossa equipe e saiu correndo para dentro dessa casa abandonada; Que achamos estranha aquela movimentação, porque sabíamos que ali nas proximidades tem um consumo muito grande dos usuários de drogas e tráfico de drogas, então resolvemos realizar a abordagem e foi localizado com o suspeito uma quantidade de entorpecente análogo à pasta base de cocaína e uma quantidade de dinheiro; Que indagado a ele sobre a situação desse entorpecente, o mesmo falou que a droga era dele, que ele iria assumir tudo; (...) Que eu não sei se eram 03 ou 04 porções (...); Que eu não o conhecia, conhecia os outros que já eram de praxe ficarem naquele ambiente (...); Que o abordamos não somente pelo local, mas o suspeito que estava conversando com ele tinha um volume na cintura, a gente acreditava que poderia ser uma arma ou algum objeto cortante, a abordagem realizou-se desse momento, devido ao volume que estava na cintura e ele posteriormente que saiu correndo; (...) Que na hora do flagrante ele nos confessou que estava comercializando droga na região central da cidade; Que todo o cenário que ele estava não era para fins dele próprio fazer o uso de entorpecente, porque as porções que tinham com ele eram várias pedras que tinham dentro do saquinho; Que o usuário geralmente quando ele utiliza a droga para o consumo ele usa uma pedra, não aquela quantidade que estava com ele e nem muito menos o dinheiro também, que é muito difícil o usuário mesmo, que está no dia-a-dia, ter uma quantidade em dinheiro que nem ele estava; Que ele realmente nos falou que a droga seria dele e que ele fazia a entrega ali, fazia o comércio ali na região; Que ele falou que a droga era dele e que iria assumir toda a droga que estava ali, que realmente era dele; (...)”
(ID

162959185 - p. 4).

No mesmo sentido, o policial Cleberson Rafael afirmou:

“(...) Que estávamos patrulhando por esse endereço citado; Que ele estava em frente a uma casa abandonada; Que lá já é conhecido como tráfico e uso, o pessoal sempre trafica droga lá e faz o uso lá; Que estávamos patrulhando e passamos em frente de lá; Que ele viu a guarnição e ficou meio nervoso, saiu correndo pra dentro; (...) Que na busca pessoal dele tinha bastantes usuários lá dentro também; Que fizemos a busca em todos os usuários e não encontramos nada; Que fizemos a busca nele e encontramos com ele, acho que 04 porções de pasta base de cocaína, se não me engano, e um dinheiro trocado; Que ele relatou que estava traficando mesmo, vendendo ali; (...) Que ele falou que a droga era dele mesmo; (...) Que ele falou que ele estava comercializando, para nós ele confessou; (...)”
(ID 162959185 - p. 4).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em sede policial, o acusado alegou que:

“[...] a droga apresentada nesta central de flagrantes é do interrogado; Que é usuário há mais de 20 anos; Que os policiais militares encontraram a droga com o interrogado, mas que a droga é para uso dele; Que pago o valor de cento e pouco em cada pacote; Que o dinheiro apreendido com o interrogado recebe auxílio emergencial pago pelo governador do estado; Que não foi encontrado nada com ele [...]”
(ID 162957143 – p. 20).

Ouvido em juízo, o acusado afirmou:

“(...) Que em nenhum momento eu falei para eles que eu era traficante, porque eu não tenho nenhum artigo de tráfico; (...) Que eu sou viciado em droga, não sou traficante; Que eles não acharam droga comigo; (...) Que eles ficaram uns 30 min procurando a droga, não acharam nada comigo;
Que eles acharam a droga dentro da casa e queriam levar todo mundo (...);
Que eu falei que eles não iam levar todo mundo, porque
a droga era minha, esse dinheiro era meu, recebi do auxílio, comprei a droga para usarmos;
Que eu assumi a droga, mas em nenhum momento eu falei que eu era traficante; (...) Que eu não corri, porque lá é uma casa meio abandonada, mas tem cadeado, não tem para onde correr; (...) Que eles mandaram a gente abrir a casa e o dono da casa abriu; Que eles entraram e revistaram; Que eles acharam a droga depois de 20 min; Que eles revistaram todo mundo e não achou droga com ninguém; (...) Que a droga era minha mesmo (...); Que a droga estava escondida lá porque eu ia lá pegar um pouco e usar (...); Que eram 04 pedras de pasta-base; (...) Que eu comprei no centro; (...) Que estávamos usando a droga; (...) Que eu jamais confessei que comercializava, foram eles que colocaram isso ai; (...) Que eu não estava passando droga pra ninguém; (...)”
(ID 162959185 – p. 3-4).

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Em vista disso, entendo que embora o apelante tenha sido flagrado com pequena quantidade de droga, a conduta de trazer consigo 27,76g de pasta-base de cocaína, acondicionada em 04 “trouxinhas”, em via pública,
“caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, APCrim n. 00076898820168110055).

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, o fato de trazer consigo a droga apreendida, configura, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando as circunstâncias do flagrante, a forma de acondicionamento da droga, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, e, ainda, que
“a confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ, HC 358744/SC).

Logo, a versão do apelante encontra-se isolada nos autos.

Além disso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, as peculiaridades elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que as teses absolutória e desclassificatória não encontram guarida no conjunto probatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS [...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Quanto ao pleito de readequação da pena-base, também não assiste razão ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria da pena o juízo
a quo
considerou os maus antecedentes do acusado para majorar a pena-base. Veja-se:

“[...] No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, três condenações com trânsito em julgado, sendo nos autos n°. 7738-91.2004.811.0042, perante a 3a Vara Criminal de Cuiabá-MT, autos de no 5425-79.2012.811.0042, perante a 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT e autos no 42878-98.2018.811.0042, perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá-MT. Em vista disso, VALORO como maus antecedentes duas das condenações, sendo a dos autos n°. 7738-91.2004.811.0042, perante a 3a Vara Criminal de Cuiabá-MT, autos de no 5425-79.2012.811.0042, perante a 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT, sendo certo que a terceira condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem. Em vista disso, considerando as duas condenações transitadas em julgado, VALORO a pena base em mais 01 (ano) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa [...]”
(ID 162959185 - p. 12).

Desse modo, considerando que se trata de réu multirreincidente e que foram utilizadas duas condenações para negativar os antecedentes criminais, o incremento de 01 (um) ano à pena basilar mostra-se razoável e proporcional; não havendo reparos a se fazer.

Sem razão, a defesa objetiva, ainda, o abrandamento do regime prisional do acusado.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado deverá considerar além do
quantum
de pena aplicado, a reincidência, assim como as circunstâncias judiciais,
in verbis
:

“Art. 33

[...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.

[...]

Por conseguinte, a condenação à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, somada à multirreincidência do apelante, impõem a fixação o regime inicial fechado.

Friso que
“tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, [...] inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado”
(STJ, HC no 3181.661/SP).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023